Tribunal: TJES
Processo: 5000844-05.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-05.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA TOREZANI GONCALVES RODRIGUES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000844-05.2024.8.08.0007.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA TOREZANI GONCALVES RODRIGUES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E IMATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença que declarou a inexistência do débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação dos descontos e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (observada a prescrição quinquenal), além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de efeito suspensivo e a ocorrência de prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação, comprovada mediante assinatura eletrônica e biometria facial ("selfie"), a ausência de vício de vontade da consumidora, a impossibilidade de devolução em dobro e de condenação em danos morais.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

INDEFERE-SE
as preliminares de prescrição e decadência
posto que,
in casu
, os danos são recorrentes, tratando-se de uma relação de trato sucessivo, renovando-se as lesões a cada desconto indevido, não sendo fulminada, portanto, a pretensão. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica, tratando-se de relação de consumo, em que figura instituição financeira, o prazo prescricional é de 10 anos, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. 1. PRESCRIÇÃO. Alegação de prescrição somente deduzida em razões de apelação. Matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. O prazo prescricional da ação revisional de contrato bancário é 10 (dez) anos (art. 205 do CC). O termo inicial do prazo prescricional do pedido de repetição de indébito é a data em que ocorreu o pagamento a maior. Precedente do C. STJ. Somente os últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação estão fora da égide da prescrição. Prescrição configurada em face dos lançamentos anteriores ao prazo decenal. R. sentença reformada nesse capítulo. 2. IMPUGNAÇÃO DE JUROS E DE CAPITALIZAÇÃO. Ausência de comprovação da pactuação da taxa de juros remuneratórios e da capitalização. Incidência da taxa de juros média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Exclusão dos juros capitalizados. R. sentença mantida nesse capítulo. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10026987920168260396 SP 1002698-79.2016.8.26.0396, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/03/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)

5.

Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que a recorrida é consumidora e a recorrente, fornecedora, conforme os artigos 2º e 3º do CDC. Desse modo, a inversão do ônus da prova é medida adequada: compete à recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 373, II, do CPC.

6.

A análise documental evidencia que, apesar de haver contrato com documento pessoal da parte autora, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. Trata-se de uma prática reiterada no mercado a celebração desse tipo de avença sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o mutuário tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de cartão de crédito convencional ou empréstimo consignado comum.

7.

É importante ressaltar que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter um empréstimo consignado tradicional. Não é razoável presumir que o mutuário, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

8.

Do estudo dos autos, conclui-se que o recorrente não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação, limitando-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie") e transferência, contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a contratação foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para as operações realizadas.

9.

Não se pode exigir do consumidor, tecnicamente hipossuficiente, o conhecimento imediato das peculiaridades e diferenças entre as modalidades de crédito oferecidas pelas instituições financeiras, especialmente quando não há prova de que tais informações foram adequadamente prestadas. Com efeito,
essas circunstâncias comprometem a validade da contratação.

10.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade da contratação na modalidade RMC e determinar a restituição dos valores. Quanto à forma de devolução, esta deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que independe de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

11.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a sentença comporta reforma. A simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade — conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) — o que não se verifica no caso. Ressalta-se, que a condenação à restituição em dobro já possui, em sua essência, um caráter sancionatório e pedagógico, suficiente para penalizar a conduta da instituição financeira e compensar o prejuízo material da consumidora.

12.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)